Tribunal: TJMT
Processo: 1057409-10.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057409-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUZINEI NUNES DA CUNHA - CPF: 452.909.621-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057409-10.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LUZINEI NUNES DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES -
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO -
NÃO RECEBIMENTO PELA SEGURADORA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO - RECUSA INJUSTIFICADA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
RESSARCIMENTO DEVIDO NO VALOR COMPROVADO POR DOCUMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.

Não há que se falar em sucumbência mínima ou recíproca se o pedido principal referente às despesas médicas suplementares foi integralmente acolhido.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057409-10.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LUZINEI NUNES DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 110,00 referentes às despesas médicas suplementares com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante suscita preliminarmente a ausência de documentos essenciais, uma vez que não foi juntado aos autos a prescrição médica indicando a necessidade da despesa, e o consequente nexo de causalidade.

Além disso, alega falta de interesse de agir, tendo em vista que não foi anexado a lide o requerimento administrativo.
Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, argui que
os gastos médicos não ficaram devidamente comprovados, uma vez que é imprescindível a apresentação da prescrição médica, a comprovação do nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas, e os demonstrativos de pagamento do efetivo desembolso.

Alega ainda
sucumbência mínima de sua parte já que o pedido da parte autora não foi deferido na totalidade, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

Sustenta que a importância arbitrada para a verba honorária é excessiva e pede sua redução para 10% do valor da condenação, em consonância com o §2° do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões no Id. 11012694.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057409-10.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LUZINEI NUNES DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 110,00 referentes às despesas médicas suplementares com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante suscita preliminarmente a falta de interesse de agir, tendo em vista que não foi anexado a lide o requerimento administrativo.

No entanto
a recusa da Seguradora está comprovada pela ata notarial de constatação de fato (Id. 110126950), na qual sete advogados anotaram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes; pela notificação extrajudicial das principais gestoras do seguro obrigatório realizada pela Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso, de 10/01/2019 (Ids. 110126997, 110126998 e 110126999); e pela convocação feita pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal aos mesmos advogados e a dezesseis Seguradoras para discutirem o assunto em audiência de conciliação agendada para 27/08/2018, ocasião em que apenas três delas se fizeram representar e admitiram que não registram o pedido quando entendem que a documentação trazida está incompleta (Id. 110126955, 110126956); bem como Resposta à Notificação Extrajudicial (Id. 110126954).

E mais, anexou aos autos protocolo de reclamação na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP sobre a negativa do apelado (Id. 110126959), além de e-mail de resposta da seguradora (Ids. 110126951 e 110126952).

Com base nessas provas, o juízo de origem

reconheceu o interesse de agir da apelada. Importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, pois o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado no caso concreto.

Essa orientação é pacífica neste Tribunal. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
”.

(AI n. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– TENTATIVA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe
”.

(AI n.

1011741-13.2018.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado,

Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
REQUERIMENTO
PRÉVIO
ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a
recusa
da seguradora em receber o pedido prévio
administrativo
, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida
. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação
”.

(AI n. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL -
RECUSA
DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
- LEI Nº 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO
- EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ
RECUSA
DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de
requerimento
prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.
(AI n.

1004724-86.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

Além disso, a apelante defende a ausência de documentos essenciais, uma vez que não foi juntado aos autos a prescrição médica indicando a necessidade da despesa, e o consequente nexo de causalidade.

O autor ingressou em juízo buscando o reembolso das despesas médicas compreendidas nesse seguro obrigatório, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 11/10/2020, o que foi deferido pelo juízo de origem em R$ 110,00.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5º da Lei nº. 6.194/1974,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação de Id. 110124594, em que consta uma nota fiscal de
R$110,00
referente à aquisição de tipoia estofada, utilizada para tratamento do membro afetado, conforme prontuário médico (ombro direito -
Id. 110126958
), o que indica a relação com o ocorrido.

Logo, é devida a restituição desse valor ao apelado, com atualização monetária, como definido na primeira instância.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente
.

Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3º, III, §2º e Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador
”.
(
Ap 30314/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2018, publicado no DJE de 04/06/2018).

Quanto à sucumbência, é necessário mencionar que a pretensão principal foi acolhida, visto que o pedido da parte autora se restringia ao ressarcimento das despesas médicas suplementares, que foi julgado procedente, logo é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

No tocante aos honorários, o artigo 85, §8º, do CPC, dispõe que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

É evidente que nesta demanda a sua fixação em 10% sobre a condenação (R$ 110,00), correspondente a R$ 11,00- está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não fica restrito a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.
(...)” (
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.
Logo, no caso concreto deve ser minorado para R$ 1.000,00, pois são apropriados à lide e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Cumpre mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara, como se vê abaixo:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso, para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021